Tribunal: TJMT
Processo: 1011439-21.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011439-21.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUILHERME CARVALHO LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 048.374.341-00 (EMBARGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (EMBARGANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EMBARGANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (EMBARGADO), GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EMBARGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), GUILHERME CARVALHO LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 048.374.341-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração. Atraso na Entrega de Imóvel. Indenização por Danos Morais e Honorários Contratuais. Ausência de Omissão, Obscuridade ou Contradição.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação do Autor para reconhecer a responsabilidade solidária das Rés e condená-las ao pagamento de honorários contratuais no valor de R$ 7.056,07 (
sete mil, cinquenta e seis reais e sete centavos
), mantendo-se, no mais, a sentença que fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
) e determinou a restituição dos valores pagos pelo imóvel, além do pagamento de multa contratual.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há obscuridade quanto aos critérios utilizados para fixar o valor da indenização por danos morais; (ii) verificar se houve omissão na análise da cláusula contratual que previa honorários de êxito de 35% (trinta e cinco por cento) do proveito econômico obtido.

III.
Razões de Decidir

3. A simples existência de decisões distintas em casos semelhantes não configura obscuridade, uma vez que o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 944).

4. A fixação da indenização por danos morais é suficientemente justificada, e eventual inconformismo quanto ao valor arbitrado deve ser veiculado por recurso próprio, e não por embargos declaratórios.

5. A alegação de omissão quanto à cláusula de êxito dos honorários não procede, pois o acórdão reconhece expressamente a validade do contrato de honorários e fixa o valor devido, afastando, por implicação, a incidência do percentual adicional pleiteado.

6. Divergência interpretativa ou falta de acolhimento integral de cláusula contratual não configura omissão nem erro material, não sendo passível de correção por embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A divergência entre decisões em casos análogos não configura obscuridade quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e clara. 2. Não há omissão quando a decisão analisa a cláusula contratual e, de forma implícita, afasta parte da pretensão da parte, bastando fundamentação mínima.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 944; CPC, arts. 489, §1o, VI, e 1022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011439-21.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Guilherme Carvalho Leonardo de Oliveira
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargante e desproveu o Apelo das Embargadas.

Em suas razões, o Embargante sustenta que o acórdão incorreu em obscuridade ao fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mesmo diante de inadimplemento absoluto do contrato celebrado entre as partes, deixando de observar critério objetivo que fundamente tal quantia.

Afirma que, na mesma sessão de julgamento, em caso análogo e de menor gravidade, consistente em inadimplemento parcial do contrato, com entrega do imóvel contendo vícios, foi mantida indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que viola os princípios da isonomia, segurança jurídica e coerência das decisões judiciais.

Alega, ainda, que o acórdão incorreu em erro material, ao limitar a condenação ao ressarcimento dos honorários contratuais ao valor de R$ 7.056,07 (sete mil, cinquenta e seis reais e sete centavos), correspondente apenas à entrada estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios, desconsiderando a cláusula que prevê expressamente o pagamento adicional de 35% sobre o valor bruto do proveito econômico auferido pelo contratante em caso de êxito na demanda.

Sem Contrarrazões, conforme certidão constante no ID.

306773385.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Embargante
Guilherme Carvalho Leonardo de Oliveira,
assim como as Embargadas
CIC - Central de Imóveis Cuiabá Ltda. e Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda.
interpuseram Recursos de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial, declarou rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária firmado entre as partes, tornando inexigíveis as parcelas eventualmente pendentes, e, por conseguinte:

a) Condenou a requerida Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. a restituir ao autor a quantia de R$ 4.119,34 (quatro mil, cento e dezenove reais e trinta e quatro centavos), correspondente à comissão de corretagem, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, com base na taxa SELIC, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA a contar do desembolso de cada parcela;

b) Condenou a requerida CIC – Central de Imóveis Cuiabá Ltda. a restituir ao autor o valor de R$ 14.856,77 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos), referente ao preço pago pelo bem, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, pela SELIC, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA desde o desembolso de cada parcela;

c) Condenou a requerida CIC – Central de Imóveis Cuiabá Ltda. ao pagamento de multa contratual no montante de 10% sobre o valor do contrato, correspondente a R$ 7.056,07 (sete mil e cinquenta e seis reais e sete centavos), corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

d) Condenou a requerida CIC – Central de Imóveis Cuiabá Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA, contados da prolação da sentença, conforme Súmula 362 do STJ;

e) Por fim, condenou solidariamente as rés CIC – Central de Imóveis Cuiabá Ltda. e Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante, ora Embargante, Guilherme Carvalho Leonardo de Oliveira sustentou, preliminarmente, o afastamento das penalidades aplicadas nos Embargos de Declaração, por entender que não houve caráter protelatório nem má-fé na sua interposição, mas sim o exercício legítimo de buscar a apreciação integral dos pedidos formulados.

No mérito, alegou omissão do juízo de primeiro grau quanto à análise da cláusula 15a do contrato, que previa o pagamento de perdas e danos e honorários contratuais. Impugna ainda o valor fixado a título de danos morais, considerado ínfimo diante do sofrimento experimentado.

Sob tais argumentos, requereu o provimento do Recurso a fim de que fossem afastadas as penalidades impostas, aplicação integral da cláusula contratual omissa, reconhecimento da responsabilidade solidária entre as Requeridas e majoração dos danos morais para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Por sua vez, a Embargada CIC - Central De Imóveis Cuiabá Ltda. alegou que a rescisão contratual foi provocada pelo Apelado por questões pessoais, sem que tenha havido inadimplemento contratual da sua parte. Defendeu, com base na Lei n. 13.786/2018 (art. 67-A da Lei 4.591/64), a possibilidade de retenção de 23% dos valores pagos, a título de despesas administrativas, gestão de recebíveis e tributos.

Requereu, ainda, a exclusão da multa contratual ou, subsidiariamente, sua substituição pela cláusula penal contratual.

A Embargada Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda., por sua vez, sustentou que a sentença foi equivocada ao condená-la à devolução da comissão de corretagem e à responsabilidade solidária com a empresa construtora.

Alegou que o Autor logrou êxito apenas em um dos cinco pedidos formulados em relação a ela, correspondendo a menos de 10% (dez por cento) da pretensão total, razão pela qual requer a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, com inversão da condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da responsabilidade solidária pela condenação imposta, por ausência de previsão legal nos moldes do art. 265 do Código Civil.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, deu parcial provimento ao Apelo de Guilherme Carvalho Leonardo de Oliveira, afastou as penalidades impostas nos Embargos de Declaração, reconheceu a responsabilidade solidária das Rés CIC e Golden e condeno-as ao pagamento de R$ 7.056,07 (sete mil, cinquenta e seis reais e sete centavos) a título de honorários contratuais, mantendo-se, no mais, a sentença, inclusive quanto à indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); negou provimento aos recursos interpostos pelas empresas CIC – Central de Imóveis Cuiabá Ltda. e Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda.

Inconformado, o Embargante sustenta a existência de vícios que comprometeriam a integridade lógica do acórdão, alegando contradição e diversas omissões.

Contudo, nenhuma das alegações merece acolhida.

O primeiro ponto levantado pelo Embargante reside em suposta obscuridade quanto aos critérios adotados para a fixação do valor da indenização por dano moral. Sustenta o Embargante que, em outro processo julgado na mesma sessão, com quadro fático supostamente menos gravoso (inadimplemento parcial), foi mantida condenação em dobro (R$ 10.000,00), ao passo que no caso dos autos, de inadimplemento absoluto, a indenização foi mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No entanto, tal argumentação parte de premissa equivocada quanto à função dos Embargos de Declaração.

Divergência entre julgados não se confunde com obscuridade, mormente quando o acórdão embargado expôs com clareza e suficiência os critérios adotados para fixação do
quantum
indenizatório.

A decisão enfrentou a questão com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, à luz do art. 944 do Código Civil.

Se a parte entende que o valor arbitrado está aquém do razoável, deve valer-se dos recursos adequados ao reexame de mérito, não dos embargos, que se destinam apenas a integrar, aclarar ou corrigir o julgado.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar cada argumento ponto a ponto, mas sim as questões jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia (art. 489, §1o, VI, do CPC).

No caso, o valor dos danos morais foi fundamentado de forma suficiente. O simples fato de haver julgados com valores diferentes não revela obscuridade alguma. A pretensão do Embargante, neste ponto, reveste-se de puro inconformismo, o que não se amolda ao cabimento dos aclaratórios.

Quanto à suposta omissão na análise da cláusula de êxito dos honorários contratuais, também não assiste razão ao Embargante.

O acórdão reconheceu expressamente a validade do contrato de honorários apresentado e condenou as Requeridas ao pagamento do valor de R$ 7.056,07 (
sete mil, cinquenta e seis reais e sete centavos)
, valor este que corresponde à quantia pactuada.

O fato de não ter sido incluído o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do proveito econômico não indica omissão, mas sim valoração jurídica da cláusula contratual.

Em outras palavras, o colegiado analisou o contrato, reconheceu parte da verba contratada como devida e, por implicação, afastou o restante, ainda que não o tenha feito de forma explícita.

Não há omissão quando a conclusão adotada é inferível do contexto do acórdão. Tampouco se trata de erro material, pois não se identifica qualquer inexatidão evidente ou objetiva. O que há, na verdade, é uma divergência de interpretação, o que, novamente, pertence ao campo do mérito recursal e não à seara restrita dos embargos declaratórios.

O julgador não está obrigado a acolher a integralidade das cláusulas contratuais invocadas, bastando que fundamente sua decisão de maneira minimamente suficiente, o que foi feito.

Caso entenda o Embargante que o percentual de êxito deveria ter sido incluído, poderá postular isso pelas vias recursais próprias. A função dos Embargos, insista-se, não é a de reabrir o debate jurídico, tampouco de substituir recurso de apelação ou especial, mas apenas corrigir vícios formais que impeçam ou dificultem a compreensão do julgado.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025